Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709314-28.2022.8.07.0020 RECORRENTE: UESLEI TAVARES DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora apelante, pela prática dos crimes descritos no art. 147-A, do CP e art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, às penas de 09 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, no importe de R$100,00, considerando a condição econômica do sentenciado, o valor do dia multa, para o crime de perseguição, e de 03 (três) meses de detenção, para o crime de descumprimento de medidas protetivas, a serem cumpridas em regime inicial aberto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão no presente recurso consiste em verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas. III. Razões de decidir 3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06) e perseguição (art. 147-A, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, por meio de conjunto probatório robusto e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mantém-se a condenação. 4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular, motivo pelo qual rejeita-se a tese de absolvição por insuficiência probatória. 5. Os critérios legais do art. 59 e 68 do Código Penal para a dosimetria da pena foram acertadamente observados, não havendo nenhum reparo a ser feito na sentença. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386 do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e perseguição, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. Afirma que esteve presente no estabelecimento comercial na data dos fatos em discussão, mas sem o conhecimento de que a vítima estava lá, logo, o suposto delito não teria sido cometido em ambiente familiar, mas sim em local público. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "(...) a compreensão de que, nos crimes relativos à violência contra a mulher no âmbito doméstico, a palavra da vítima recebe especial relevância, desde que corroborada por outros elementos dos autos, em semelhança ao ocorrido, atrai a incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.682.076/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025.) Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Ademais, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025